Tribunal: TJSP
Processo: 1011992-57.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO SEM JUSTA CAUSA - PRETENSÃO DO EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO DE SER MANTIDO COM SEUS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE DO EX-EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 31, § 1o DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUSTEIO INTEGRAL DO PLANO DE SAÚDE PELO EX-EMPREGADOR – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR - NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE DO ART. 31 DA LEI

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO SEM JUSTA CAUSA - PRETENSÃO DO EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO DE SER MANTIDO COM SEUS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE DO EX-EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 31, § 1o DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUSTEIO INTEGRAL DO PLANO DE SAÚDE PELO EX-EMPREGADOR – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR - NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE DO ART. 31 DA LEI 9.656/98, ANTE O DISPOSTO NO ART. 458, § 2o, DA CLT – APLICAÇÃO DA TESE 989 FIXADA NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS RESP 1.680.318-SP E RESP 1.708.104-SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011992-57.2018.8.26.0309, da Comarca
de Várzea Paulista, em que é apelante SEBASTIÃO DONIZETE
ZULIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1011992-57.2018.8.26.0309
Apelante: Sebastião Donizete Zuliano
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
(Voto no 26.072)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE – CONTRATO DE
TRABALHO RESCINDIDO SEM JUSTA CAUSA -
PRETENSÃO DO EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO DE
SER MANTIDO COM SEUS DEPENDENTES NO PLANO
DE
SAÚDE
DO
EX-EMPREGADOR
EM
CONFORMIDADE COM O ART. 31, § 1o DA LEI 9.656/98
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUSTEIO
INTEGRAL
DO
PLANO
DE
SAÚDE
PELO
EX-
EMPREGADOR – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO
AUTOR - NÃO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE DO
ART. 31 DA LEI 9.656/98, ANTE O DISPOSTO NO ART.
458, § 2o, DA CLT – APLICAÇÃO DA TESE 989 FIXADA
NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS RESP
1.680.318-SP
E
RESP
1.708.104-SP
–
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 179/182, que julgou improcedente o
pedido
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Irresignado, apela o autor em busca da reforma da r.
sentença sob a alegação, em síntese, de que a
coparticipação não impediria a aplicação do art. 31 da
Lei 9.656/98; laborou para o ex-empregador por mais de
dez anos e tem direito a se manter no plano de saúde da
empresa, com as mesmas garantias e benefícios, arcando
integralmente
com
os
custos
da
mensalidade
(fls.
184/189).

Contrarrazões às fls. 192/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
O recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA
Discute-se nestes
autos se o autor tem direito ou não de ser mantido com
seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições
ao tempo em que ele era funcionário de seu antigo
empregador, nos termos do art. 31, § 1o da Lei 9.656/98.
2.- DO DIREITO
Ficou incontroverso não só que o
apelante iniciou suas atividades laborais em 02.04.1987 e
que o contrato de trabalho foi rescindido em 28.05.2017,
sem justa causa, mas também que era beneficiário de plano
de saúde oferecido pela empregadora, a qual arcava
integralmente com o pagamento das mensalidades.
A par disso, conforme previsto no art. 31, caput, da
Lei 9.656/98, "Ao aposentado que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário,
nas
mesmas
condições
de
cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral."
E, nesse particular, dispõe o § 1o do art. 31 da Lei
9.656/98 que: “Ao aposentado que contribuir para planos
coletivos de assistência à saúde por período inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do
mesmo”.
Como visto, considerando que o contrato de trabalho
permaneceu vigente de abril de 1987 a maio de 2017, o
autor teria direito, em tese, de permanecer como
beneficiário no plano de saúde com seus dependentes por
prazo indeterminado.
Não obstante este relator já tenha decidido de forma
diversa, curvo-me ao entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “Nos planos de
saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição
o
pagamento
apenas
de
coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto”, conforme
entendimento
consolidado
no
julgamento
do
REsp
1.708.104/SP e REsp 1.680.318/SP, em sede de recurso
repetitivo - tema 989”, com apoio na regra inscrita no §
2o do art. 458 da CLT, com a redação da Lei 10.243/2001
(STJ-2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
22.08.2018).
Desse
modo,
considerando
que,
na
hipótese,
é
incontroverso que o autor não contribuiu para o plano de
saúde, ele não faria jus à manutenção do plano de saúde
nos termos pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Esse tem sido o entendimento desta Corte: “PLANO DE
SAÚDE
EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA
QUE PRETENDE SER
MANTIDA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS
CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADA ASSISTÊNCIA
MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A
PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS EMPREGADOS NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI
FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL
EM
REGIME
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
(1680318/SP e 1708104/SP)
SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR A PRETENSÃO IMPROCEDENTE RECURSO DA RÉ PROVIDO E
PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA” (5a Câm. Dir. Priv.,
Ap.
1016177-23.2017.8.26.0100,
rel.
Erickson
Gavazza
Marques, j. 24.10.2018).
No mesmo sentido: “PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER Demanda que busca a manutenção de contrato de
saúde em favor do autor e dependentes, após o desligamento da empresa estipulante

Decreto
de
procedência

Inadmissibilidade

Desatendidos
os
requisitos do art. 31 da Lei 9.656/98 Aplicação da tese
repetitiva aprovada pelo C. STJ no julgamento dos REsp
ns. 1.680/31/SP e 1.708.104/SP (Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido
sem
justa
causa
como
beneficiário,
salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição
o
pagamento
apenas
de
coparticipação,
tampouco se enquadrando com o salário indireto)
Caso
dos autos em que inexistiu contribuição mensal, por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
do autor, ao plano coletivo (apenas coparticipação)

Circunstância que, nos moldes dos recursos repetitivos
ora referidos, torna descabido o direito a permanência
junto ao plano
Improcedência
Medida que se impõe
Sentença reformada Recurso das rés providos, improvido
o
da
autora”
(8a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1004469-06.2016.8.26.0554, rel. Des. Salles Rossi, j.
15.10.2018).
Ainda: “PLANO DE SAÚDE - Manutenção temporária de
empregado demitido no plano com os mesmos benefícios
Artigo 30 da Lei n. 9656/98 - Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido
sem
justa
causa
como
beneficiário,
salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição
o
pagamento
apenas
de
coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto - Tema 989
do STJ - Improcedência - Recurso provido” (8a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1001546-77.2015.8.26.0445, rel. Desa Mônica de
Carvalho j. 28.04.201).
Portanto, impõe-se a manutenção da r. sentença,
tendo em vista a orientação mais recente do E. STJ em
sede de recurso repetitivo (Tema 989).
3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará o apelante com a
verba honorária de 15% do valor atualizado da causa,
observada a ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica